Tribunal: TCU
Processo: 004.082/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração da Decisão Normativa TCU 178/2019, que dispõe acerca das prestações de contas anuais da Administração Pública federal referentes ao exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação com vistas a alterar a Decisão Normativa TCU-178/2019, que trata do processo de prestação de contas ordinárias ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por analogia ao art. 237, inciso VI, do RITCU; 9.2. alterar o Anexo I da Decisão Normativa TCU n.o 178/2019, para: 9.2.1. alterar a data-limite para entrega da prestação de contas do Fundo de Participação PIS/PASEP (STN); 9.2.2. incluir como unidades prestadoras de contas anuais a este Tribunal: 9.2.2.1. o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A.) entre as unidades prestadoras de contas (UPC) do exercício de 2019, unidade que deixa assim de ser de contexto do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; 9.2.2.2. a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-JUD) e a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-EXE); 9.3. apensar o TC Processo 031.896/2018-9 aos presentes autos; 9.4. enviar cópia desta deliberação, com a subjacente decisão normativa, aos interessados.